Tribunal: TJMT
Processo: 1007834-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007834-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 870.092.938-72 (ADVOGADO), SERGIO CLAUDIO VIECILI - CPF: 246.357.310-49 (AGRAVANTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (TERCEIRO INTERESSADO), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (AGRAVADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO – PRECLUSÃO – MATÉRIA QUE DEVERIA SER ENFRENTADA EM RECURSO INTERPOSTO ANTERIORMENTE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

É vedado à parte rediscutir questões que deveriam ter sido suscitadas em Recurso interposto anteriormente, porquanto operou-se a preclusão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1007834-88.2022.8.11.0000 de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, deferiu a penhora on line em conta bancária do devedor.

O agravante alega que requereu a extinção do feito nos termos do inciso III, do art. 485 do CPC, todavia esse pedido não foi apreciado.

Argumenta que se reconhecida essa situação, o processo será anulado.

Efeito suspensivo indeferido.

Contraminuta nos ids no

129094658 e 129928163.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante afirma que em dezembro de 2019 o advogado do exequente, ora agravado, declinou da representação processual do seu cliente e mesmo tendo ele sido cientificado 30 dias antes, não constituiu outro nos autos, o que foi realizado apenas em setembro de 2020, permanecendo o processo abandonado por quase 10 meses.

Sustenta que nesse interim pediu a extinção da lide nos termos do art. 485 do CPC, porém o magistrado considerou que tratando-se de Execução apenas poderia ocorrer nas hipóteses do art. 924 do CPC.

No entanto, esse decisum foi objeto do Agravo de Instrumento no 1024221-52.2020.8.11.0000 e com relação ao tema “extinção da lide por abandono”, o ora agravante não recorreu, limitando-se a pedir naquele RAI a extinção da Ação pela prescrição intercorrente. Confira-se trecho do voto ali proferido:

A agravada argumenta que a prescrição intercorrente não foi suscitada no primeiro grau e que o juízo a quo não acolheu a sua arguição de abandono da causa. De fato, trata-se de inovação recursal e a análise por este Tribunal implicaria em supressão de instância.

Na origem o agravante apontou em 20/02/2020 (fls. 272/275) o abandono da causa pela agravada e postulou a extinção da demanda por esse fundamento (id no

66780492).

Esse pedido gerou a decisão ora combatida, proferida nestes termos:

“INDEFIRO o pedido formulado pela parte Executada as fls. 272/277, porquanto em se tratando de execução, a extinção do processo somente ocorre nas hipóteses do artigo 924 do CPC.”

Todavia,
além de a parte não recorrer da matéria ali enfrentada, o que por si só levaria ao não conhecimento do Agravo por violação ao princípio da dialeticidade,
ainda expôs teses não levadas ao conhecimento do juízo da causa. Dessa forma, é evidente a inovação recursal, e o exame por esta Corte implicaria em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

“

Ficou claro no acórdão que o tema não conhecido ante o não enfrentamento na primeira instância estava relacionado ao pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente e não à extinção por abandono, agora novamente pleiteada, a qual evidentemente está preclusa.

No mais,
obter dictum
, a ausência de procuração trata-se de vício sanável, e apenas acarreta a extinção da lide, caso a parte intimada (pela justiça e não pelo seu procurador), não a supra, a teor do art. 76 do CPC. No mais, para que se configure a extinção por abandono prevista no art. 485,§1o do CPC, além da inércia da parte em promover os atos e diligências a ela incumbidas, exige-se a sua intimação pessoal suprir a falta em cinco dias. Tais situações não ocorreram nesse processo. Logo, ainda que se conhecesse da arguição do agravante, não seriam acolhidas.

Pelo exposto, não conheço do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022